Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-06.2016.8.11.0027
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001117-06.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVELINO DA SILVA - CPF: 707.223.211-71 (APELANTE), ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (APELANTE), ADRIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 041.768.751-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MARIANA DEISE FERREIRA SAMPAIO (APELANTE), A Coletividade (VÍTIMA), ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 041.768.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DEISE FERREIRA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. CAUSAS DE AUMENTO. CUMULATIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Jovelino da Silva e Adriana Batista da Silva contra sentença que os condenou pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os réus, um detento e sua companheira, coordenavam a introdução e comercialização de entorpecentes em estabelecimento prisional, valendo-se de adolescentes para a execução material do ilícito. A defesa arguiu preliminares de nulidade e, no mérito, pleiteou absolvição ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar a validade da interceptação telefônica e a suficiência probatória para as condenações por tráfico e associação; (ii) analisar a legalidade da utilização de condenações anteriores ao período de cinco anos para a valoração negativa dos maus antecedentes; (iii) examinar a proporcionalidade da fração de aumento aplicada em razão das majorantes do artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a interceptação telefônica devidamente fundamentada, quando demonstrada sua imprescindibilidade para a apuração de crimes praticados no interior do sistema prisional, inexistindo nulidade sem comprovação de prejuízo. 4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório harmônico, consistente em laudos periciais, interceptações telefônicas e depoimentos de agentes públicos, corroborados por outros elementos de convicção. 5. O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência da organização criminosa, com divisão de tarefas, não se confundindo com mero vínculo afetivo entre os agentes. 6. Nos termos do Tema 150 do STF, o decurso do prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não impede a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. 7. A aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à prática do crime nas imediações de estabelecimento prisional e ao envolvimento de adolescentes não configura
bis in idem
, por tutelarem bens jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação Criminal desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, podendo condenações anteriores serem utilizadas na primeira fase da dosimetria (Tema 150/STF). 2. A divisão de tarefas e a manutenção da atividade ilícita mesmo com um dos agentes recluso evidenciam o vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 64, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e VI; Lei n. 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818 (Tema 150 de Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 759.876/MT, AgRg no HC 829.324/SP e AgRg no HC 825.126/SP; TJMT, Enunciado nº 08 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 0000107-67.2013.8.11.0079, N.U 1000168-26.2024.8.11.0013, N.U 1010924-88.2024.8.11.0015 e N.U 1001129-92.2023.8.11.0015
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOVELINO DA SILVA e ADRIANA BATISTA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput) e associação para o tráfico (artigo 35, caput), c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa de Jovelino da Silva suscitou, preliminarmente, a nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação idônea. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente no monitoramento telefônico. Subsidiariamente, requereu a absolvição do crime de associação por ausência de estabilidade e permanência, o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e a aplicação da pena no patamar mínimo legal (ID 288352359).

A defesa de Adriana Batista da Silva, em suas razões, pugnou pela absolvição quanto ao tráfico de drogas por ausência de provas da prática delitiva. Argumentou que o simples vínculo afetivo entre os réus não configura associação criminosa e, subsidiariamente, requereu a retificação da dosimetria da pena (ID 330799379).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (ID 288352361 e ID 337793387).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
e
desprovimento
dos apelos defensivos, recomendando a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos (ID 340211352).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a Jovelino da Silva e Adriana Batista da Silva a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006, narrando, em suma, que no período entre outubro de 2015 e janeiro de 2016.

De acordo com a exordial acusatória, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico. Jovelino, mesmo recolhido na Cadeia Pública de Itiquira, coordenava o tráfico ilícito com o auxílio de sua companheira Adriana, responsável pela comercialização, negociação e cobranças de dívidas. Apurou-se que os denunciados envolveram adolescentes, Lucas Vicente e Raylson de Souza Oliveira, determinando que introduzissem entorpecentes na cadeia pública (ID 288351876).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os apelantes à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado (ID. 288352357).

Preliminarmente, registre-se que o Ministério Público, em suas contrarrazões, suscitou a intempestividade do recurso interposto por Adriana Batista da Silva.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que, embora arguida a extemporaneidade, há dúvida razoável quanto à ciência inequívoca da sentença condenatória, circunstância que recomenda o conhecimento do apelo, em prestígio aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade, conhecendo do recurso defensivo.

Como relatado, a defesa de Jovelino da Silva suscita
preliminar
de nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação adequada.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A interceptação telefônica foi regularmente autorizada pelo juízo competente em 05/04/2016, mediante decisão devidamente fundamentada em relatório de investigação policial que demonstrava a existência de indícios razoáveis de autoria e participação em crimes comandados de dentro da Cadeia Pública de Itiquira/MT. A medida cautelar atendeu aos requisitos da Lei nº 9.296/96, com demonstração da imprescindibilidade da medida e da impossibilidade de obtenção das provas por outros meios.

Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme entendimento deste Tribunal:
“Não há nulidade nas interceptações telefônicas quando as decisões que as autorizaram e prorrogaram estão devidamente fundamentadas na existência de indícios razoáveis de autoria e participação, na demonstração da necessidade da medida e na impossibilidade de obtenção da prova por outros meios, atendendo aos requisitos da Lei nº 9.296/96, sendo desnecessária fundamentação exaustiva e não demonstrado prejuízo à defesa (princípio pas de nullité sans grief).”
(TJMT, N.U 0000107-67.2013.8.11.0079, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/07/2025).

No
mérito
, os apelantes postulam a absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Sem razão, porém.

A materialidade delitiva restou fartamente demonstrada por intermédio do relatório de investigação, boletins de ocorrência, termos de apreensão e, especialmente, pelo Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2016.25854-01, que atestou tratar-se de Cannabis Sativa L. (maconha). Foram apreendidos ainda diversos aparelhos celulares dentro da unidade prisional, balança de precisão, 59 pinos plásticos vazios e 21 potes de fermento em pó, corroborando a prática habitual.

A autoria restou sobejamente comprovada pelos depoimentos dos agentes penitenciários Atilismar Alves Rodrigues e Darildo da Silva Santana, pelas interceptações telefônicas e pela confissão do corréu Alysson Mayke Camargo.

Os depoimentos prestados pelos agentes públicos em juízo são coerentes e harmônicos. Em juízo, a testemunha Atilismar Alves Rodrigues declarou:

“No dia em questão (...) foi jogado um volume da parte de fora da unidade prisional pra dentro (...) vi um cidadão correndo (...) era o Lucas, famoso Luquinhas (...) Quanto a questão do senhor Jovelino (...) via que ele que comandava o tráfico de dentro da Unidade Prisional.”

Indagado sobre Adriana, afirmou:

“a gente já recebeu denúncia, inclusive, que ela facilitava a entrada da droga pra dentro da unidade prisional”.

A agente Darildo da Silva Santana, embora tenha afirmado não ter flagrado o ato criminoso, indicou com clareza que o réu Jovelino era constantemente procurado por outros detentos, os quais se dirigiam a ele de forma reservada, sempre em contextos relacionados à encomenda de drogas, reforçando a percepção de sua liderança nas ações ilícitas.

No tocante à corré Adriana, o mesmo agente declarou que havia orientação reiterada aos plantonistas de domingo para atenção especial quanto a sua presença e à de Mariana, diante de suspeitas fundadas de que facilitavam o ingresso de substâncias entorpecentes no estabelecimento. Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e isentos de qualquer mácula de parcialidade, corroboram o conjunto probatório reunido e demonstram, com segurança, a atuação articulada dos apelantes no tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal possuem entendimento consolidado sobre a idoneidade de tais relatos:
“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado nº 08 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).”

As interceptações telefônicas constantes do Relatório nº 019/2016 revelam a participação ativa dos apelantes com divisão de tarefas. Em 16/04/2016, Jovelino orienta Adriana sobre o recebimento de "mão" (droga) e Adriana confirma: “
já tá aqui na mão
”. Em 18/04/2016, Adriana relata o recebimento de “chá” e “negócio” entregues por “Caio”, e Jovelino sugere: “experimenta amor pra ver”. Tais diálogos demonstram que Adriana participava ativamente da comercialização e cobrança de dívidas.

A confissão do corréu Alysson Mayke Camargo reforça a tese acusatória ao afirmar em juízo: “
vossa excelência, eu vou falar a verdade (...) essa droga que foi encontrada na Cadeia Pública é do Jovelino
”. Confirmou ainda que Jovelino usava celular para vender entorpecentes de dentro da cela.

As versões defensivas de que Jovelino seria apenas usuário e de que Adriana nunca vendeu drogas revelam-se isoladas e contraditórias em relação ao robusto conjunto probatório.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), os argumentos de ausência de estabilidade ou de mero vínculo afetivo não prosperam. As provas revelam uma estrutura criminosa com habitualidade e coordenação, ultrapassando o mero relacionamento conjugal. Os apelantes dividiam finalidades, inclusive utilizando menores para o transporte do ilícito para mitigar riscos de flagrante.

O monitoramento telefônico evidenciou que a ligação entre os réus não era episódica ou meramente conjugal, mas sim uma estruturada societas sceleris. Jovelino, da unidade prisional, exercia o comando intelectual, enquanto Adriana operava o braço logístico externo, gerindo finanças e coordenando o transporte de drogas por intermédio de adolescentes. A habitualidade e o profissionalismo da organização transparecem na cautela de Jovelino ao ordenar que Adriana apagasse as mensagens dos aparelhos ("apaga as mensagens amor, apaga tudo deixa nada não"), visando ocultar a reiteração da mercancia.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a permanência e a estabilidade, elementos subjetivos do tipo, restam comprovadas quando a dinâmica dos diálogos e a logística empregada, como o recrutamento de menores e a continuidade da venda após a prisão de um dos membros, revelam um propósito comum duradouro.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como a prática habitual e permanente do comércio ilícito de entorpecentes. O dolo associativo e o vínculo estável entre os agentes restam demonstrados por provas que indicam que [a acusada] continuou a venda de drogas após a prisão de [seu companheiro], configurando o crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que restou evidenciado nos autos.”
(TJMT, N.U 1000168-26.2024.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, julgado em 04/02/2025).

Ademais, este Egrégio Tribunal consolidou tese similar em caso análogo:
“Comprovada a existência de vínculo estável e permanente (animus associativo) entre o agente e outros indivíduos, com o fim de praticar reiteradamente o comércio ilícito de entorpecentes, configurado está o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).”
(TJMT, N.U 0000107-67.2013.8.11.0079, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 01/07/2025).

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a divisão de tarefas e a continuidade da atividade delitiva, mesmo com um dos agentes recluso, são suficientes para demonstrar o vínculo estável.

A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada de crimes, o que se evidencia quando há divisão de tarefas e colaboração mútua, mesmo que um dos agentes atue de dentro do sistema prisional (STJ - AgRg no HC: 829324 SP 2023/0195718-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Dessa forma, à luz do conjunto probatório, restou demonstrado que a relação entre os apelantes extrapolava o vínculo afetivo, evidenciando uma associação estável voltada à prática contínua do tráfico. A divisão de funções, o uso de adolescentes para o transporte de drogas e a manutenção da atividade mesmo após a prisão de um dos envolvidos revelam a permanência e a organização necessárias à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06. Não se trata de atuação ocasional, mas de vínculo associativo duradouro e funcionalmente estruturado, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

Ademais, a condenação pelo crime de associação para o tráfico obsta, por si só, o eventual reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), conforme jurisprudência consolidada.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no sentido de que:
“
É
inviável a aplicação da causa especial de
diminuição
de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a
condenação

simultânea
pelo
crime
de
associação
para o
tráfico
demonstra dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacífica do STJ”
(N.U 1001129-92.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

As causas de aumento pelo envolvimento de adolescentes (art. 40, VI) e prática nas imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III) restaram caracterizadas. O adolescente L. V. confessou a tentativa de introdução de objetos na cadeia a pedido de interno, e as interceptações mostram Jovelino reclamando que o menor entregou apenas "metade do encomendado".

Ressalte-se, ainda, que não há falar em bis in idem na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, uma vez que fundadas em circunstâncias fáticas autônomas.

Enquanto o inciso III decorre da prática delitiva nas imediações de estabelecimento prisional, o inciso VI tem por fundamento o envolvimento de adolescentes na execução do ilícito, aspectos distintos que autorizam a incidência simultânea das majorantes, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à dosimetria da pena, as defesas pugnam pela aplicação da sanção no patamar mínimo legal.

Contudo, a pretensão não merece prosperar. Na primeira fase, o magistrado sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06 de forma individualizada e fundamentada.

Verifica-se que as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, 05 anos e 10 dias de reclusão para o tráfico e 03 anos e 06 meses para a associação, em decorrência da valoração negativa dos maus antecedentes. Conforme extraído das folhas de antecedentes (ID 86374864), Adriana possui condenações definitivas nos autos nº 3765-70.2013.811.0024 e nº 1116-21.2016.811.0027, ao passo que Jovelino ostenta vasta folha penal com diversas condenações transitadas em julgado por crimes de tráfico, furto e porte de arma.

Ressalte-se que, embora as condenações possuam baixa há mais de cinco anos, tal circunstância não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 150), fixou a tese de que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (STF, RE 593818/SC).

O quantum de aumento aplicado (1/6 sobre a pena mínima) revela-se adequado e em consonância com a jurisprudência dominante, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal:
“[...] conforme entendimento firmado pelo STF no RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que estabeleceu que o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal não se estende aos maus antecedentes.”
(N.U 1010924-88.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Na segunda fase, ante a ausência de atenuantes e agravantes, as penas mantiveram-se inalteradas. Na terceira fase, procedeu-se ao aumento de 1/5 em razão da incidência de duas causas de aumento (art. 40, III e VI), fração esta que se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas, especialmente pela utilização de menores de idade para a introdução de drogas em ambiente carcerário.

A fração de 1/5 revela-se adequada e proporcional, considerando-se a incidência concomitante de duas causas de aumento, bem como a gravidade concreta da conduta, marcada pela utilização de adolescentes para a introdução de entorpecentes em ambiente prisional e pela reiteração da atividade criminosa, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a higidez da dosimetria aplicada:
“O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos, sopesando as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas e, considerando-se a existência de vetorial negativa (maus antecedentes), não se verifica ilegalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto).”
(STJ, AgRg no HC 825126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024).

Assim, a individualização da pena atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O pleito de afastamento de causa de aumento
não aplicada na sentença
não deve ser conhecido, porquanto
inexistente qualquer referência à utilização de arma de fogo na condenação
, tratando-se, portanto, de
erro material da peça recursal
, ausente interesse recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com os pareceres da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
do recurso de Jovelino da Silva,
conheço
do recurso de Adriana Batista da Silva e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026